Tribunal: STF
Processo: AI 631548
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia 
   equacionada sob o ângulo estritamente legal.

	RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento 
   do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, 
   parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. 
   Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos 
   diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da 
   Lei Básica Federal.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente 
   da litigância de má-fé.